Tribunal: STF
Processo: ARE 1499206
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE DA IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    I. A ausência do requerimento de citação da co-ré foi suprida pela decisão, em recurso de agravo anterior, que permitiu seu ingresso na lide como litisconsorte passiva e anulou todos os atos decisórios anteriores. Impossível, portanto, entender pela inépcia da inicial, face à ausência de prejuízo e a obtenção do mesmo fim (a citação) por outro modo. Precedente do TRF/5a: AC n° 338473/CE, Primeira Turma, Rel. Francisco Wildo, DJ 16/06/2005, p. 645. 



    II. A juntada de laudo conjunto de vistoria e avaliação, com descrição técnica do imóvel, metodologia de cálculo e valor individualizado de cada item é suficiente para o cumprimento do requisito previsto no 5°, IV da LC n° 76/93. 



    III. As provas constantes nos autos revelam que parcelas do imóvel rural desapropriado foram adjudicadas em sede de execução trabalhista e foram abertas novas matrículas em cartório, mas não houve, de fato, o desmembramento ou a identificação de limites exatos para as novas glebas. Tendo em vista a inexistência, do plano dos fatos, de desmembramento à época da edição do decreto presidencial, a ação de desapropriação deve prosseguir.



    IV. Após a reformulação do art. 12 da Lei n° 8.629/93, através da Medida Provisória 1577/97 e suas reedições, entende-se por justo preço, o valor de mercado do imóvel, levando-se em consideração os aspectos apontados no mencionado artigo. 



    V. O art. 131 do CPC fixa no ordenamento o princípio do livre convencimento motivado, diante do qual o juiz irá apreciar com liberdade as provas colacionadas aos autos. 



    VI. No caso, acatou-se o laudo do vistor oficial, que realizou criteriosa pesquisa, atendendo aos requisitos da Norma Brasileira NBR -14.653-3/2004, para apurar a justa indenização, fixando-a no valor de R$ R$ 1.874.305,10 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e dez centavos).



    VII. Apesar de a lei dispor acerca da não obrigatoriedade do juiz ficar adstrito ao laudo pericial para formação de sua convicção, da mesma forma também não o impede de se ater ao mesmo laudo; facultando-lhe a escolha dos elementos comprobatórios para firmar sua convicção que pode buscar no laudo e/ou nas demais provas dos autos, à luz dos mandamentos legais ensejadores do direito posto em lide. 



    VIII. Na ação de desapropriação direta, a condenação ao pagamento de juros compensatórios e moratórios deve ser afastada quando inexistir diferença entre a indenização fixada por sentença e o valor inicialmente ofertado, ou se essa diferença opera em favor do expropriante, porquanto o valor efetivamente devido já havia sido integralmente depositado no início da demanda. Precedente: STJ, REsp 1044920 / PR, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.9.2010). 



    IX. Honorários advocatícios mantidos em 0,5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o da indenização, nos termos do art. 19 da Lei Complementar n° 19/1993. 



    X. Apelações improvidas. (Doc. 38) 



    Os embargos de declaração opostos foram providos para restabelecer o acórdão que negou provimento às apelações (Doc. 58).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV, LV;  37; 185, I e II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “ao desconsiderar estas circunstâncias, o Acórdão embargado afrontou os citados dispositivos constitucionais, ademais do disposto no Art. 2º da LC 76/93, que exige que a propriedade a ser desapropriada seja previamente declarada de interesse público para fins de reforma agrária por Decreto Presidencial”.  Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade do ato que reconheceu a área para fins de desapropriação (Doc. 67).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 70).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 72).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.” (AI 804.854-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/11/2010)  



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA STF 279.



    1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279).



    2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes.



    3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF.



    4. Agravo regimental improvido.” (AI 756.336-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/10/2010)  



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar nº 76/1993 e Lei n° 8.629/1993) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente